Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o pagamento e o ofício da COORPRE de ID: 42460487, julgo extinta a execução em face de ROSETE SANTOS. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para exame das impugnações aos cálculos judiciais relativos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, ROSÂNGELA DO CARMO DE OLIVEIRA BARREIROS, ROSE MARY PERISSE COTRIM, ROSIMERE MICHELS GONÇALVES SARGES, ROSINEIDE TORRES, ROSSANA TEMPONI GONÇALVES e ROZANGELA RODRIGUES MAGALHÃES. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador